Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-86.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-86.2010.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA, WILLIAM AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ROBERTO ALVES MARTINS

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. VALIDADE. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal fundada em multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em razão da inércia do ente público em apresentar a Certidão de Dívida Ativa após intimação eletrônica via sistema PJe. O apelante sustenta nulidade da intimação por alegado descumprimento do Decreto Judiciário nº 439/TJBA, que regulamenta a comunicação eletrônica com a Fazenda Pública, e requer a devolução do prazo e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com registro de ciência pelo próprio sistema, satisfaz a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 183, §1º, do CPC, e se, configurada a inércia do ente público após intimação válida, é cabível a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 183, §1º, do CPC confere à Fazenda Pública a prerrogativa de intimação pessoal, prerrogativa essa que não exige, necessariamente, entrega física de mandado ou remessa de carta com aviso de recebimento, sendo admitida a intimação eletrônica como modalidade apta a satisfazer o requisito de pessoalidade.

4. O art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 equipara expressamente a intimação eletrônica realizada pelo canal oficial à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública, refletindo a opção legislativa de conferir plena eficácia à comunicação processual eletrônica.

5. O Decreto Judiciário nº 439/TJBA, de 8 de julho de 2021, regulamentando a comunicação processual no âmbito do TJBA, determina que os entes da administração pública cadastrados no Domicílio Eletrônico recebam todos os atos de comunicação processual exclusivamente por via eletrônica via sistema, modalidade que possui natureza pessoal para todos os efeitos, em plena consonância com a Lei nº 11.419/2006.

6. No caso concreto, o Município de Pilão Arcado, ente cadastrado no Domicílio Eletrônico, foi regularmente intimado por via eletrônica em 4 de março de 2024, com registro de ciência pelo próprio sistema em 14 de março de 2024, dentro do prazo concedido, não havendo qualquer vício a ser reconhecido na comunicação processual realizada.

7. Constatada a regularidade da intimação e a inércia injustificada do Município no prazo concedido para apresentação da Certidão de Dívida Ativa, a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa era a medida que se impunha, sendo descabida a pretensão anulatória da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública realizada por meio do sistema oficial PJe, com registro de ciência pelo próprio sistema, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 1º do Decreto Judiciário nº 439/TJBA. 2. Configurada a inércia injustificada do ente público após intimação eletrônica válida para o cumprimento de despacho judicial, é cabível a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 183, §1º, e art. 485, III e §1º, do CPC/2015; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006; art. 1º do Decreto Judiciário nº 439/TJBA, de 8 de julho de 2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0750373592.2012.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 12/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 0000167962.2011.8.05.0137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23/11/2023; TJ-BA, Apelação nº 8002024142.2020.8.05.0141, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000650-86.2010.8.05.0194, da Comarca de Pilão Arcado, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
e Apelado
ROBERTO ALVES MARTINS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.